Tribunal: TJPA
Processo: 0806229-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806229-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSINALVA SOUSA MOTA

AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806229-73.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MARCUS VINICIUS BRAGANÇA ALMEIDA SANTOS, OAB-PA N.º 24.442.

PACIENTE:
ROSINALVA SOUSA MOTA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO-PA.

Processo originário nº
0800956-93.2022.8.14.0115.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. DESPROVIMENTO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
a decisão vergastada traz elementos concretos em relação a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, mas, ao contrário, na gravidade concreta.

3.
Em relação a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, em especial prisão domiciliar
, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
de piso
fundamentou devidamente a decisão que resultou na preventiva da paciente, de modo que a substituição da constrição cautelar, por outras medidas previstas no art. 318, V e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP
.

4.
No que tange ao alegado
excesso de prazo, destaco que a paciente foi presa em 29/05/2022, juntamente com outro réu,
pela prática, em tese, do
crime de Tráfico de Drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Destaca-se que os autos em referência se encontram em fase de apresentação de Alegações Finais das partes, estando concluída a instrução criminal e superada a tese defensiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado por Advogado
,
em favor de
ROSINALVA SOUSA MOTA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso-PA
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13726362), que a paciente foi cerceada de sua liberdade em 29/05/2022, ao ser detida por suposta pratica do tráfico de entorpecentes, encontrando-se, atualmente, sob custódia no CRMV de Vitória do Xingu/PA.

Assevera, o impetrante, que se trata de nítida violência e coação a liberdade da requerente, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo Juízo da Comarca de São Felix do Xingu-PA, motivando a presente Ação Constitucional.

Alega constrangimento ilegal, por excesso de prazo na análise do pedido de revogação da prisão da coacta, presa desde o dia 29/05/2022 e, até a presente data, não foi assistida de forma suficiente pela Defensoria Pública e muito menos pelo Poder Judiciário, que deixou de dar o devido andamento ao processo.

Assevera, também, diversas ilegalidades na tramitação processual, não tendo sido cumprido o prazo para oferecimento de denúncia, aduzindo que ensejaria o relaxamento da custódia cautelar, destacando, ainda, que a prisão preventiva não foi revista no prazo legal e até o presente momento não houve a audiência de instrução e julgamento
designada somente para o dia 05/05/2023.

Ressalta, por fim, que a requerente se encontra doente, sofrendo de problemas advindos de sua diabete. Por fim, requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 14118315).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 14203147.

Em manifestação o representante do Ministério Público de 2º grau opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14305711).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

1.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar da requerente, em que se alega a ausência de fundamentos, passo a transcrever a decisão proferida pelo juízo a quo (ID nº 13727967, págs. 35-37):

(...). Assim, reconheço a legalidade da prisão em flagrante de ROSINALVA SOUSA MOTA, uma vez que o auto preenche os requisitos formais, observando as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CRFB/1988, e, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais.

DA ANÁLISE DA PRISÃO: O Ministério Público manifestou-se pela conversão em prisão preventiva e a defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória à autuada.

Narram os autos que, no dia 29/05/2022, a polícia estava cumprindo mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, através da operação deflagrada como “varredura”, quando foram encontradas, na residência da flagranteada, substâncias entorpecentes como maconha, crack e, inclusive, pés de maconha in natura.

Verifica-se, no presente caso, a necessidade da prisão cautelar da flagranteada.

É preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal e/ou na aplicação da lei penal. (...).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, pois se trata de crime de tráfico de drogas, cuja pena máximas prevista no preceito secundário do tipo é superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva, desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

A materialidade do crime e indícios de autoria (fumus commissi delicti) restam perfeitamente caracterizados, conforme depoimento dos policiais, depoimento da testemunha, bem como laudo provisório de constatação dos entorpecentes.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), já que o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Presentes os pressupostos da segregação cautelar (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva, não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar deve ser decretada como garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal. (...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. Há indícios de que a flagranteada praticava os crimes de tráfico de drogas, sendo que, inclusive, como citado pela própria, está respondendo a processo de tráfico de drogas em liberdade, devendo comparecer a cada 90 dias ao Juízo para justificar suas atividades.

Além disso, a certidão de id. 63368994 aponta a existência de execução de pena bem como de outra ação penal ainda em curso (0001103-07.2012.8.14.0115), esta última também pelo delito de tráfico de drogas, de modo que a prisão deve ser decretada com a finalidade de evitar a persistência na prática do delito. (...).

Desta forma, a conduta imputada à flagrada, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave e as circunstâncias em que fora praticada, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, pela venda de substância altamente nociva.

Segundo o relato da autoridade policial, oriunda de investigação em curso, houve acompanhamento das atividades da flagranteada, com a identificação de movimentação a indicar traficância na residência, com intensa presença de usuários e com estrutura definida entre a autuada e outros indivíduos para guarda das substâncias e para a venda.

A autuada foi encontrada na posse de substância entorpecente variada (maconha e crack) e, perante a autoridade policial, na presença, segundo o termo, de advogada constituída, informou que as substâncias lhe pertenciam e que as comercializavam.

Na situação dos Autos, portanto, a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas, e em especial, pelo modo e meio de execução, já que pelos indícios existentes nos autos a flagrada realizava o comércio de substância entorpecente altamente nociva. (...).

De outra forma, por ora, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de nesta fase do procedimento ficar solta sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Por derradeiro, por ora, deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312, 313, I e 315 do Código de Processo Penal, CONVERTO a segregação flagrancial da custodiada ROSINALVA SOUSA MOTA em PRISÃO PREVENTIVA. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por entender subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da coacta se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta da requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, uma vez que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Há que se ressaltar, também, que as condições pessoais favoráveis da coacta não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito. Destaca-se, ainda, que a paciente possui registro de Ação Penal pelo mesmo tipo de crime.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A tese de ausência de indícios de autoria não pode ser enfrentada em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demanda aprofundado exame de provas. 2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

(TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023).

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da requerente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
esta não deve prosperar pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318, V do CPP, não se revela adequada e suficientes para este caso, tendo em vista à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

3. EXCESSO DE PRAZO.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
, destaco que a paciente foi presa em 29/05/2022, juntamente com outro réu,
pela prática, em tese, do
crime de Tráfico de Drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

Outrossim, após consulta ao sistema PJE, destaca-se que os autos em referência se encontram em fase de apresentação de Alegações Finais das partes, estando concluída a instrução criminal e superada a tese defensiva. Assim, considerando os argumentos expostos anteriormente,
denego o pedido em referência.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial, conheço e
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/06/2023